Tribunal: TJMT
Processo: 0001597-98.2018.8.11.0031
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001597-98.2018.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDER DE SOUZA GUSMAO - CPF: 018.357.541-55 (APELANTE), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 631.215.141-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), A Sociedade (VÍTIMA), RUAN LUCIO DE OLIVEIRA - CPF: 021.911.601-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Posse irregular de munições de uso permitido e corrupção de menores. Prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Extinção da punibilidade. Posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito. Estado de necessidade não configurado. Manutenção da condenação. Pena pecuniária. Desproporcionalidade com sanção corporal. Readequação. Fixação de regime aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido e posse ilegal de munições de uso restrito, em concurso material, a 4 (quatro) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a absolvição.

II.
Questão em discussão

Há duas questões: 1) configuração do estado de necessidade; 2) não caracterização da corrupção de menor.

III.
Razões de decidir

1.
Operou-se a prescrição retroativa, visto que entre a data do recebimento da denúncia [5.12.2018] até a publicação da sentença [23.8.2024] transcorreram-se mais de 4 (quatro) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante dos delitos de posse irregular de munições de uso permitido e corrupção de menor.

2.
A prescrição da pretensão punitiva consiste em matéria de ordem pública que pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, consoante preceitua o art. 61 do CPP.

3.
A assertiva de que possuía a arma e as munições “
para sua defesa pessoal, vez que sempre trabalhava em fazendas distantes de cidades e por vezes era obrigado a locomover durante a noite
”, não se afigura verossímil ao considerar que o armamento foi utilizado para a execução de crime patrimonial.

4.
A mera alegação de estado de necessidade, por si só, não é suficiente para demonstrar qualquer situação concreta de perigo à vida do apelante, notadamente porque a Defesa não produziu, na fase policial ou em Juízo, qualquer prova convincente nesse sentido que justificasse a posse da arma e das munições.

5.
Para a caracterização do estado de necessidade é imprescindível que esteja demonstrado perigo atual e iminente à vida do agente ou de terceiros, não provocado por sua vontade, por ser
“condição essencial ao reconhecimento da excludente de ilicitude, nos termos do artigo 24, do Código Penal”.

6.
A posse irregular de arma de fogo e munições de uso restrito é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório.

7.
A
fixação da pena de multa deve observar duas etapas,
“sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
(TJMT, Enunciado Criminal 33).

8.
A primariedade do apelante, a pena inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais favoráveis, recomendam a fixação do aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da reprimenda corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução (LEP, art. 66, V, ‘a’).

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido, com extinção da punibilidade do apelante da posse irregular de munições de uso permitido e corrupção de menor por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, e readequação da pena, de ofício, da posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituídas por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 24, 69, 109, VI, 110, § 1º; Lei 10.826/2003, arts. 12 e 16; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP nº 1015921-38.2021.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 08.12.2022; TJMT, AP nº 1003121-75.2020.8.11.0021, Rel. Des. Rui Ramos, j. 16.12.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18.05.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.411.534/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 02.04.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001597-98.2018.8.11.0031 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE NORTELÂNDIA

APELANTE(S): EDER DE SOUZA GUSMÃO

APELADOS(S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por EDER DE SOUZA GUSMÃO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nortelândia, nos autos de ação penal (PJE nº 0001597-98.2018.8.11.0031), que o condenou por posse irregular de munições de uso permitido, posse ilegal de munições de uso restrito e corrupção de menor, em concurso material, a 4 (quatro) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 12 e 16,
caput,
da Lei 10.826/2003, art. 244-B do ECA c/c art. 69 do CP – (ID 257944662).

O apelante sustenta que: 1) portava a arma e as munições “
para sua defesa pessoal, vez que sempre trabalhava em fazendas distantes de cidades e por vezes era obrigado a locomover durante a noite
”, a caracterizar estado de necessidade.

Pede o provimento para que seja absolvido dos crimes (ID 268180285).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ARENÁPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 271722870).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, por entender ser "
necessária a manutenção da condenação, uma vez que não há nos autos elementos mínimos acerca do estado de necessidade sustentado pela defesa
”

(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 274682373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise de admissibilidade de recurso, verifica-se hipótese de extinção da punibilidade em relação aos crimes de posse irregular munições de uso permitido e corrupção de menor.

Vejamos.

A denúncia foi recebida no dia 5.12.2018 (fls. 84 – ID 250048667).

Em 23.8.2024, o Juízo singular condenou o apelante por posse irregular de munições e acessórios de uso permitido a 1 (um) ano de detenção e 30 (trinta) dias-multa e corrupção de menor a 1 (um) ano de reclusão (ID
257944662).

Na hipótese de concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 329), de modo que os prazos prescricionais de ambos os crimes correspondem a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

Por efeito, operou-se a prescrição retroativa, visto que entre a data do recebimento da denúncia [5.12.2018] até a publicação da sentença [23.8.2024] transcorreram-se mais de 4 (quatro) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante pelos referidos delitos.

Registre-se que a prescrição da pretensão punitiva consiste em matéria de ordem

pública que pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, consoante preceitua o art. 61 do CPP.

Anote-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa.”
(AP 29671/2018 - Primeira Câmara Criminal - 14.6.2018)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de EDER DE SOUZA GUSMÃO, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quanto a posse irregular de munições de uso permitido e corrupção de menor imputados nesta ação penal (PJe nº 0001597-98.2018.8.11.0031).

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reconhecida a extinção da punibilidade referente ao delito de posse irregular de munições e acessórios de uso permitido (Lei n° 10.826/2003, art. 12, caput), bem como da corrupção de menor (ECA, art. 244-B), delimita-se a pretensão recursal ao crime de posse ilegal de munições de uso restrito (Lei n° 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, I).

Consta da denúncia que:

“
FATO 01 [...] no dia 16 de novembro de 2018, por volta das às 09h30min, na Rua Braz Alves Costa, Bairro Joaquim da Silva, em Nortelândia/MT, o denunciado Eder de Souza Gusmão possuía munições e arma de fogo de uso permitido, consistentes em 06 munições de calibre nominal 38, sendo 02 (duas) intactas e 04 (quatro) deflagrada, 03 (três) munições de calibre nominal 380 intactas e uma arma de fogo do tipo pistola, calibre .380, marca Ruger, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme termo de apreensão de fl. 08 do I.P.

FATO 02 – Posse/Porte de arma e munições de uso restrito:

Vislumbra-se, ainda, que nas mesmas circunstancias de lugar e tempo, o denunciado Eder de Souza Gusmão possuía munições de uso restrito, consistente em 02 munições de calibre nominal 357 intactas.

FATO 03 – Corrupção de menores:

Nas circunstâncias de tempo e local mencionados no 1º FATO, o denunciado Eder de Souza Gusmão, com consciência e vontade, corrompeu e/ou facilitou a corrupção do menor Ruan Lucio de Oliveira, de apenas 17 (dezessete) anos de idade, com ele praticando e induzindo a praticar o crime de posse de arma e munições de uso permitido, acima descrito. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público de Mato Grosso denuncia EDER DE SOUZA GUSMÃO, acima qualificado, como incurso nas sanções do artigo 12 e artigo 16 da Lei 10.826/2003 (fato 1 + fato 2) e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 (ECA) (fato 3), na forma do artigo 69, do Código Penal”
(Gileade Pereira Souza Maia, promotora de Justiça – ID 257943956).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“
Trata-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Eder de Souza Gusmão, já qualificado, pela prática dos crimes tipificados no artigo 12 e 16, ambos da Lei 10.826/03.

Com efeito, observa-se que a materialidade dos delitos está amplamente demonstrada, principalmente, pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 36628907 - Pág. 3), boletim de ocorrência (id. 36628907 - Pág. 4), termo de exibição e apreensão (id. 36628907 - Pág. 12), auto de exame de eficiência de arma de fogo e munições (id. 36628907 - Pág. 36), e, demais elementos coligidos aos autos.

De outro turno, a autoria delitiva resta satisfatoriamente demonstrada pelo depoimento das testemunhas inquiridas sob o crivo do contraditório.

Conforme oitiva da vítima do crime disposto no art. 244-B do ECA, também apurado nestes autos, denota-se que R. L. O., à época dos fatos, era menor de idade, possuindo 17 (dezessete) anos. Narrou o menor que seu tio, ora acusado, pediu para que guardasse uma pistola .38 em seu local de trabalho, pois na residência do réu moravam suas filhas menores e seria perigoso manter o armamento por perto.

A vítima R. L. O. disse que era vizinho de seu tio e que foi até a casa do acusado para buscar o revólver e levar até a oficina para guardá-lo.

Os policiais envolvidos na apuração da ocorrência (Maycon David Zanetti, Kleber dos Santos Almeida e Wagner dos Santos Pardinho), afirmaram de forma uníssona durante depoimento colhido sob o crivo do contraditório que lograram êxito em encontrar várias munições, deflagradas e intactas na residência dos pais do réu, tendo o acusado assumido a responsabilidade por elas. Sobre a arma pistola .38, foi informado que o referido armamento estava com o sobrinho do réu, que o guardou a seu pedido (ids. 91492660, 91492662 e 91492663).

Desse modo, a conduta do acusado preenche os tipos penais descritos no art. 12 e 16, ambos da lei 10.826/03, quais sejam, o de posse de arma e munições de uso permitido (possuía munições e arma de fogo de uso permitido, consistentes em 06 munições de calibre nominal 38, sendo 02 (duas) intactas e 04 (quatro) deflagrada, 03 (três) munições de calibre nominal 380 intactas e uma arma de fogo do tipo pistola, calibre .380, marca Ruger, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme termo de apreensão de fl. 08 do I.P) e posse/porte de munições uso restrito (consistente em 02 munições de calibre nominal 357 intactas). Também, nota-se que a ação está descrita no art. 244-B do ECA, haja vista ter influenciado seu sobrinho na prática de ato infracional [...]

Por todo o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu EDER DE SOUZA GUSMÃO, como incurso nas penas dos crimes tipificados no artigo 12 e 16, ambos da Lei 10.826/03 e art. 244-B do ECA [...]”
(Daiene Vaz Carvalho Goulart, juíza de Direito – ID 257944662)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (fls. 19) e Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo e Munições (fls. 42), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Maycon David Zanetti, policial militar (fls. 21), Kleber dos Santos Almeida, policial militar (fls. 24), Adelson Alves Brito, investigador de Polícia Civil (fls. 27), Dário Manoel de Gusmão, testemunha (fls. 52), Jadyson Julyano Souza Kestring, testemunha (fls. 56), Edemir Gonçalves da Silva, testemunha (fls. 67), Ruan Lucio Oliveira, adolescente (fls. 29), e interrogado EDER DE SOUZA GUSMAO, apelante (fls. 34).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos agentes policiais e das testemunhas e procedeu-se interrogatório do apelante (Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 257943976).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, em 16.11.2018, por volta das 09h30min, os agentes policiais Maycon David Zanetti, Kleber dos Santos Almeida e Adelson Alves Brito receberam informações da Delegacia de Polícia de Diamantino de que EDER DE SOUZA GUSMÃO [apelante] estaria envolvido no roubo praticado na fazenda “Nossa Senhora da Conceição” [PJe nº 0003594-97.2018.8.11.0005], situada à BR 364, Km 699, em Diamantino/MT, na qual ele era funcionário, bem como que ele armazenava “
uma pistola de calibre .380
” e munições consigo.

Ao se deslocarem à propriedade rural, realizaram buscas no quarto do apelante e apreenderam em sua mochila 3 (três) munições calibre .20, 3 (três) munições calibre. 28 e 6 (seis) munições calibre .32, todas da marca “CBC”. Nessa oportunidade, ao ser indagado pelos policiais miliares [Maycon David Zanetti, Kleber dos Santos Almeida] sobre a pistola supracitada [.380], o apelante revelou tê-la guardado em sua residência a pedido de Marcello Augusto Borges Leite [executor direto do roubo] - (Relatório Policial nº 422/2018).

Nas diligências à moradia do apelante, os agentes policiais localizaram 2 (duas) munições de calibre .357 [uso restrito], 6 (seis) munições de calibre .38, sendo 4 (quatro) deflagradas e 2 (duas) intactas. Em seguida, Dário Manoel de Gusmão [genitor do apelante] indicou que a referida pistola foi levada pelo adolescente Ruan Lucio Oliveira [sobrinho do apelante] para a oficina de Adyson Julyano Souza Kestring [tio do apelante], em Nortelândia/MT. No local, foi apreendido o referido armamento [uma pistola calibre .380, marca “Ruger”], conforme Termo de Exibição e Apreensão (fls. 19).

A mera alegação de estado de necessidade, por si só, não é suficiente para demonstrar qualquer situação concreta de perigo à vida dele, notadamente porque a Defesa não produziu, na fase policial ou em Juízo, qualquer prova convincente nesse sentido que justificasse a posse do armamento (TJPR, AO nº 1742427-6 - Relator: Des. José Mauricio Pinto de Almeida - 11.4.2018).

Como bem pontuado pelo Juízo singular, “
não ficou demonstrado de forma alguma que o réu possuía o armamento e munições para afastar perigo atual, mas, simplesmente, os possuía. Neste rumo de argumentos, a conduta além de típica, é ilícita, porque o acusado não agiu coberto por excludente de ilicitude, não havendo que se falar, no caso em concreto, em absolvição
” (Daiene Vaz Carvalho Goulart, juíza de Direito – ID 257944662).

Registre-se, ainda, que essa assertiva de que possuía o armamento “
para sua defesa pessoal, vez que sempre trabalhava em fazendas distantes de cidades e por vezes era obrigado a locomover durante a noite
” (fls. 219), não se afigura verossímil ao considerar o contexto de apreensão, após participação em roubo [Ação Penal nº 0003594-97.2018.8.11.0005].

Para a caracterização do estado de necessidade, é imprescindível que esteja demonstrado perigo atual e iminente à vida do agente ou de terceiros, não provocado por sua vontade, por ser
“condição essencial ao reconhecimento da excludente de ilicitude, nos termos do artigo 24, do Código Penal”
(TJMT, AP nº 1003121-75.2020.8.11.0021 - Relator: Des. Rui Ramos - j. 16.12.2022).

Na essência, a simples alegação de posse de arma e/ou munições para autodefesa não exime o réu de responsabilização criminal.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“É insuficiente para que se reconheça a incidência da excludente de estado de necessidade (art. 24 do CP) a alegação genérica de que o réu portava artefato bélico para se proteger de eventual ameaça, porquanto ausente lastro probatório mínimo nos autos que possa amparar a tese”
(AP 1015921-38.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 8.12.2022)

Com efeito, a posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 18.5.2021; AgRg no AREsp n. 2.411.534/MG - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.4.2024).

Sendo assim, a condenação por posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito deve ser mantida.

Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena pecuniária e o regime justos.

No caso, o Juízo singular fixou a pena corporal em seu patamar mínimo, qual seja, 3 (três) anos de reclusão e exasperou a pecuniária em 30 (trinta) dias-multa, porém sem fundamentação concreta.

Frise-se que a
fixação da pena de multa deve observar duas etapas,
“sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
(TJMT, Enunciado Criminal 33).

Logo, a pena pecuniária deve ser reduzida ao mínimo-legal, isto é, 10 (dez) dias-multa, em simetria com a sanção corpórea [3 (três) anos de reclusão].

Considerando a primariedade do apelante, à época dos fatos, a pena imposta [inferior a quatro anos] e as circunstâncias judiciais favoráveis, recomenda-se a fixação do aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da reprimenda corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Com essas considerações:

1)
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quanto a posse irregular de munições de uso permitido e corrupção de menor imputados nesta ação penal;

2)
recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena da posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em
regime aberto, substituídas por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025